Tribunal: TJSP
Processo: 2193224-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
*EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Contrato de abertura de crédito fixo – Título de crédito extrajudicial – Existência de oposição de embargos à execução já julgados que torna preclusa discussão das questões suscitadas, mas que ainda que apreciadas neste momento não tem fundamento legal - Agravante que assumiu a obrigação como avalista, exigível de forma autônoma – Prescrição intercorrente não

Ementa:
*EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Contrato de abertura de crédito fixo – Título de crédito extrajudicial – Existência de oposição de embargos à execução já julgados que torna preclusa discussão das questões suscitadas, mas que ainda que apreciadas neste momento não tem fundamento legal - Agravante que assumiu a obrigação como avalista, exigível de forma autônoma – Prescrição intercorrente não verificada - Recurso não provido*